Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720726-18.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AMILCAR TAVARES SOARES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 29967153 o advogado do apelante peticiona, em 18.10, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, informando que as partes estão em composição amigável da lide, ao que a apelada manifesta sua aquiescência (ID 29978652). Com efeito, ao que se depreende dos autos, as partes estão em vias de entabular acordo, de modo que a pretensão merece ser atendida, em consonância com o disposto no art. 139, inc. V, do CPC, que preconiza o dever do juiz de promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Não obstante, sobreveio, nesta data, nova petição informando a formulação de acordo, cuja homologação se requer (ID 300007889). Verifico que as partes estão regularmente representadas, tendo formulado acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, homologo o acordo para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Custas finais pelo apelante, observado o lapso quinquenal de suspensão haja vista ser beneficiário da justiça gratuita. Retire-se o feito de pauta, com urgência. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador